Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-34.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002747-34.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (IMPETRANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (IMPETRANTE), Raul Lara Leite (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM AÇÃO PENAL PRIVADA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade por decadência em ação penal privada ajuizada por Michele Cristina Carrasco Mauriz contra Edenei Gomes Neto, Jean Carlos de Freitas e Anderson Almeida da Silva, pela suposta prática do crime de difamação (art. 139 do Código Penal). Os impetrantes alegam que a conduta ocorreu em 19/01/2024 e que o prazo decadencial de seis meses para oferecimento da denúncia-crime expirou em 18/07/2024, sem o ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 38 e 145 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial intitulada “Representação Criminal na forma de Notícia Criminis” preenche os requisitos legais da denúncia-crime, conforme o art. 44 do Código de Processo Penal, de modo a afastar a alegação de decadência da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Apesar da nomenclatura utilizada na petição inicial, a peça preenche os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, por conter a narrativa do fato criminoso, a identificação dos querelados e o pedido expresso de coleta como denúncia-crime.

4.

A exigência legal de menção ao fato criminoso justifica-se pelas consequências da propositura da ação penal privada, requisito cumprido no caso em exame, configurando a manifestação inequívoca da vontade de processar os questionados.

5.

Constatado o preenchimento dos requisitos formais e o ajuizamento da ação em 18/07/2024, data limite do prazo decadencial, não há extinção da punibilidade por decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Insurgem os Impetrantes contra a decisão prolatada nos autos no 1001907-58.2024.8.11.0005, que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade, não reconheceu a ocorrência da decadência e determinou a designação de nova audiência nos autos da “
Representação Criminal na forma de
Notitia Criminis
”, apresentada por Michele Cristina Carrasco Mauriz contra Edenei Gomes Neto, Jean Carlos de Freitas e Anderson Almeida da Silva, distribuída em 18/07/2024, em curso no Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT.

Sustentam que a suposta consumação da conduta descrita na “
Representação Criminal na forma de
Notitia Criminis
”, tipificada no art. 139 do Código Penal, ocorreu no dia 19/01/2024, e que a ocorrência da decadência da pretensão punitiva é marcada pela ausência de QUEIXA-CRIME, no prazo legal, como exige o art. 145 do Código Penal.

Alegam que o prazo decadencial da QUEIXA-CRIME é assinalado pelo art. 38 do Código Penal, que é de seis meses, encerrado em 18/07/2024 e que houve a extinção da punibilidade pela ausência de oferecimento da QUEIXA-CRIME no prazo decadencial.

O pedido de liminar foi indeferido. O Ministério Público proferiu parecer às fls. 27/28 onde opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos no.........

1002747-34.2024.8.11.9005

Processo.........

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

Impetrante.....

Elizio Lemes de Figueiredo e Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo

Paciente..........

Jean Carlos de Freitas

Impetrado......

Dr. Raul Lara Leite, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Diamantino/MT

Colendos pares;

Verifico que a ação principal foi ajuizada em 18/07/2024 e apesar de ter constado na peça inicial a nomenclatura “
Representação Criminal na forma de
Notitia Criminis”,
observo que foram preenchidos todos os requisitos para a apresentação da queixa crime, conforme prevê o artigo 44 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 44 – A queixa poderá ser dada por procurador com poderes pessoais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a
menção do fato criminoso
, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”.

Com efeito, a razão da exigência disposta na lei para que haja menção ao fato criminoso justifica pelas consequências advindas da propositura de uma ação penal privada, o que ocorreu neste caso.

Na fundamentação da decisão que proferi em 05/12/2024 (ID no 257203669), constou o seguinte:

“Embora inicialmente na petição inicial tenha sido dado o nome jurídico de Notitia Criminis, nos pedidos constou:
- “O recebimento da presente ação de queixa-crime”; - “que seja instaurada a competente ação penal privada”; - “a citação dos querelados” - “A procedência do pedido, com a consequente condenação criminal dos querelados”.

No caso, mesmo que na petição inicial não tenha sido dado o nome de queixa-crime, foi narrada à autoridade judicial a prática da conduta dos querelados que, em tese, tipifica o crime apontado, e requerido a instauração da ação penal privada, com a citação dos querelados, que é o nomenclatura de quem figura no polo passivo de ação penal privada, e a condenação destes, ou seja, a “
Representação Criminal na forma de Notitia Criminis
”, foi recebida como queixa-crime, e por isso considerada que não ocorreu a decadência.”

Sendo assim, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Comunique-se
a autoridade apontada como coatora sobre o teor desta decisão. Após, arquivem-se estes autos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025